Tribunal: TJMT
Processo: 1018277-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018277-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JHONATAN FERREIRA RICARDO - CPF: 061.723.401-90 (PACIENTE), TIAGO MOURA BOSGES - CPF: 605.190.973-78 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP]

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018277-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JHONATAN FERREIRA RICARDO E TIAGO MOURA BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ínfima quantidade de droga apreendia, além de que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Aduz, desproporcionalidade na prisão, pois na hipótese de eventual condenação o regime prisional há de ser diverso do fechado.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
56046489.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
38223723.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 59389467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar dos Pacientes, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, mormente diante da pequena quantidade de droga.

Extrai-se da denúncia a dinâmica dos fatos, consoante consta no sistema PJE.

“(...) Segundo apurado, os imputados integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas.

Verificou-se que os imputados JHONATAN e TIAGO executavam função específica na divisão de tarefas da organização criminosa, qual seja: a venda de entorpecentes na região do bairro Jardim Primaveras e outras regiões de Sinop. O denunciado IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, vulgo “Boquinha”, fornecia drogas aos demais traficantes, inclusive aos imputados, para revenda.

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da polícia realizava rondas pelo bairro Jardim Primaveras, oportunidade em que visualizaram JHONATAN em atitude suspeita em frente de uma residência, local conhecido pelo comércio de drogas.

Ao notar a presença dos policiais, referido imputado tentou se desvencilhar de algo que estava em seu bolso, porém sem êxito. Os policias realizaram sua abordagem e durante busca pessoal foram encontradas 02 (duas) porções de cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) no bolso de seu short.

Em entrevista preliminar, JHONATAN relatou que pega diariamente substância entorpecente da organização criminosa denominada Comando Vermelho, através do acusado IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, vulgo “Boquinha”, para revender. Além disso, mencionou que possuía mais 03 (três) porções da mesma substância em sua moradia.

Diante dessas informações, os policiais militares adentraram na casa do denunciado, local em que encontraram o imputado TIAGO, que tentou agredir um militar para empreender fuga, porém fora contido.

Com este acusado havia 03 três porções de maconha e a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), que guardava em seu bolso. O denunciado TIAGO afirmou que adquire entorpecente da facção criminosa Comando Vermelho, também do imputado IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, vulgo “Boquinha”, mas revendia em outra área da cidade de Sinop, bem como disse que residia com JHONATAN e no local guardava droga.

Em seguida, os policiais realizam busca domiciliar, oportunidade em que encontraram mais 03 (três) porções de cocaína e 02 (dois) rolos de papel filme.

Apurou-se que os denunciados JHONATAN e TIAGO residiam juntos, comprovam drogas do mesmo fornecedor e revendiam nesta cidade, de forma associada
. Conforme laudo preliminar de constatação de droga de f. 23/25, as porções totalizaram 11,1g (onze gramas e um decigrama) de cocaína e 16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas) de maconha, que os imputados tinham em depósito para fins de comercialização, de forma associada. (...)”

Ao impor e manter as prisões cautelares o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa
dos agentes
.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

Assim, constata-se que as prisões em flagrante se deram em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo as prisões em flagrante de Jhonatan Ferreira Ricardo e Tiago Moura Borges .

III. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se a presença do fumus comissi delicti [prova do crime e indícios suficientes da autoria delitiva], em relação a ambos os imputados e a necessidade de manutenção das segregações cautelares, para garantia da ordem pública, por se tratarem de indivíduos contumazes.

Em análise do currículo de vida pregressa do imputado Jhonatan Ferreira Ricardo, constata-se responder à Ação Penal Pública cód. 238774, por roubo, em trâmite pelo Juízo da 2ª vara criminal e cível de Cáceres/MT e ao TC cód. 241640, relacionado à posse e uso indevido de entorpecentes, em trâmite pelo JECRIM da comarca de Cáceres/MT (ambos em fase de citação). Além disso, responde perante este Juízo ao IP cód. 375828, por tráfico de drogas, no qual lhe foi concedida liberdade provisória em 23.01.2020 (APFD cód. 373134) e a uma APP por furto (cód. 348537), em trâmite pelo Juízo da 1ª vara criminal local (fase instrutória).

Não bastasse, já ostenta condenação criminal à pena privativa de liberdade de 02 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial aberto, por furto qualificado (APP Cód. 301878), em trâmite pelo Juízo da 1ª vara criminal local (em fase recursal). Com relação ao imputado Tiago Moura Borges, a despeito da certidão negativa de antecedentes criminais juntada no ID 36560009 , em consulta aos sistemas informatizados de dados SINIC, SEEU e BNMP/CNJ, constata-se já ter sido condenado, em 27.6.2019, por roubo majorado, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo Juízo da 2ª vara criminal da comarca de Imperatriz/MA, nos autos da APP nº 2293-37.2018.8.10.0040 (em fase recursal).

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção dos imputados, nociva à ordem pública ( periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput e § 2º, todos do CPP, rejeito os pedidos de relaxamento de prisão/liberdade provisória e converto as prisões em flagrante de
Jhonatan Ferreira Ricardo e Tiago Moura Borges em prisões preventiva
s, com a devida expedição dos mandados, junto ao Sistema BNMP/CNJ. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
em contrapartida, consoante
destacado pelo magistrado, os paciente são insistentes na pratica de crimes.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ademais, tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso).

3. Ordem denegada.

(HC 589.699/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, as prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois
a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020